Tribunal: TJMT
Processo: 1007886-45.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. exceção de pré-executividade. prescrição intercorrente. inocorrência. suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano. marco temporal expressamente delimitado pelo juízo de origem. superveniência de atos de impulsionamento processual e de constrição patrimonial antes do implemento do prazo prescricional. ausência de inércia da exequente. manutenção da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007886-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), PAULO CESAR ROCHA ANJOS - CPF: 384.784.631-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), DENIVALDO PIMENTA VIEIRA - CPF: 495.562.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. exceção de
pré
-executividade. prescrição intercorrente. inocorrência. suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano. marco temporal expressamente delimitado pelo juízo de origem. superveniência de atos de impulsionamento processual e de constrição patrimonial antes do implemento do prazo prescricional. ausência de inércia da exequente. manutenção da decisão. recurso desprovido.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial que rejeitou exceção de
pré
-executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente. O agravante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que a execução tramita há longo período sem satisfação útil do crédito, em meio a diligências infrutíferas e constrições patrimoniais que reputa irrisórias.

Quest
ão
em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se restou configurada a prescrição intercorrente na execução originária, a ensejar a reforma da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Razões de decidir

3.
A exceção de
pré
-executividade restringe-se ao exame de matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória
.

4.
A prescrição intercorrente, no processo executivo, exige paralisação do feito por lapso superior ao prazo prescricional
aplicável, em decorrência de inércia imputável ao exequente, nos termos do art. 921 do CPC
.

5.
A prescrição intercorrente, no processo executivo, exige a efetiva paralisação do feito por lapso superior ao prazo prescricional aplicável, em decorrência de inércia imputável ao exequente, observada a sistemática do art. 921 do Código de Processo Civil, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC 1 (REsp nº 1.604.412/SC)
.

6.
Antes do implemento desse termo final, sobrevieram atos de impulsionamento processual e de constrição patrimonial, inclusive penhora de parte de bem imóvel e requerimentos de utilização do SISBAJUD, circunstâncias incompatíveis com a alegada paralisação absoluta do feito
.

7.
A existência de providências executivas concretas, adotadas antes do transcurso integral do prazo prescricional, afasta a configuração da prescrição intercorrente, ainda que o agravante atribua às constrições reduzida expressão econômica.

8.
Inexistindo demonstração segura de paralisação do processo por inércia da exequente, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e teses

9. Recurso
desprovido.

Teses de julgamento:

1.
A exceção de
pré
-executividade não comporta discussão que demande reexame aprofundado do acervo probatório, sendo restrita às matérias demonstráveis de plano mediante prova pré-constituída
.

2.
A comprovação de sucessivos atos de impulsionamento processual afasta a caracterização da prescrição intercorrente prevista no art. 921 do CPC
.

3.
A alegação de constrições patrimoniais de reduzida expressão econômica não é suficiente, por si só, para comprovar a paralisação do feito e autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de exceção de
pré
-executividade
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento,
interposto por PAULO CESAR ROCHA ANJOS, contra a decisão interlocutória de ID 195677890 – Autos de Origem nº 0007666-61.2003.8.11.0003, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a exceção de
pré
-executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente.

Consta da decisão agravada, em síntese, que a exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória; que, no caso, a execução não pode permanecer paralisada por prazo superior ao da prescrição do título; e que, embora aplicável o prazo prescricional de 3 (três) anos, não se operou a prescrição intercorrente, porque a suspensão do feito por 1 (um) ano foi determinada em 21/06/2016, findando em 21/06/2017, e, antes do termo final do prazo prescricional considerado pelo Juízo, ocorreram constrições de bens dos executados, circunstância que impediu o reconhecimento da prescrição, razão pela qual foi rejeitada a exceção de
pré
-executividade.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de concessão da justiça gratuita, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a ocorrência de prescrição intercorrente, o equívoco no marco temporal adotado pelo Juízo singular e a consequente necessidade de reforma da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade. Afirma que a execução tramita há longo período sem satisfação útil do crédito, em meio a diligências infrutíferas e constrições que reputa irrisórias, sem aptidão para interromper o prazo prescricional.

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção integral da decisão recorrida, ao argumento de que não houve inércia da exequente, pois foram promovidas diligências contínuas para localização e constrição de bens, inclusive pesquisas patrimoniais, identificação de fração ideal de imóvel de titularidade do executado, averbação de certidão premonitória, lavratura de termo de penhora e bloqueio de valores via SISBAJUD, o que afastaria a configuração da prescrição intercorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A tese deduzida pela agravante insere-se no próprio mérito recursal.
Cumpre registrar, contudo, que a exceção de
pré
-executividade se restringe ao exame de matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, exatamente como consignado na decisão agravada.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, em verificar se restou configurada a prescrição intercorrente na execução originária, a ensejar a reforma da decisão que rejeitou a objeção manejada pelo executado
.

Não assiste razão ao agravante.

A prescrição intercorrente, no processo executivo, exige a efetiva paralisação do feito por lapso superior ao prazo prescricional aplicável, em decorrência de inércia imputável ao exequente, observada a sistemática do art. 921 do Código de Processo Civil, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC 1 (REsp nº 1.604.412/SC)
.

No caso concreto, porém, o histórico processual considerado pelo Juízo de origem não evidencia a alegada paralisação absoluta da execução.

Com efeito, houve decisão expressa suspendendo o processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, proferida em 21/06/2016, na qual se consignou que a execução permaneceria suspensa nesse interregno, ficando também suspensa a prescrição. Encerrado esse período, o prazo de suspensão findou em 21/06/2017. A partir de então, considerado o critério temporal adotado pelo magistrado singular, o prazo da prescrição intercorrente findaria em 21/06/2022. Essa mesma linha cronológica foi expressamente adotada na decisão agravada e reiterada na decisão recursal que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Todavia, antes do implemento desse termo final, sobrevieram atos concretos de impulsionamento da execução e de constrição patrimonial. Conforme
informação trazida pelo usuário a partir dos autos originários, houve prosseguimento do feito com penhora de parte de bem imóvel em 14/04/2020 (ID 81096135, fl. 4); houve pedido de utilização do SISBAJUD em 02/07/2021 (ID 81096135, fls. 8/12); e novo pedido de SISBAJUD em 25/11/2021, com o respectivo recolhimento da guia (ID 81096135, fls. 24/25). [Não Verificado: esses trechos específicos dos autos originários não constam integralmente nos arquivos inicialmente disponibilizados nesta conversa, mas foram indicados pelo usuário.] Tais providências, se consideradas na moldura fática apresentada, inserem-se precisamente no intervalo compreendido entre 21/06/2017 e 21/06/2022, evidenciando que a execução recebeu impulso útil antes do transcurso integral do prazo prescricional intercorrente considerado pelo Juízo de origem.

Esse quadro é compatível com o quanto já afirmado na decisão agravada, a qual expressamente assentou que, antes de 21/06/2022,
“houveram
diversas constrições de bens dos executados, ocasionando na interrupção do prazo prescricional”,
concluindo, por isso, pela rejeição da exceção de
pré
-executividade.

Não altera essa conclusão a alegação do agravante de que algumas constrições teriam sido de pequena expressão econômica ou destituídas de utilidade prática. Isso porque a tese recursal, tal como deduzida, não comprova de plano a paralisação do processo por lapso superior ao prazo prescricional em razão de inércia da exequente. Ao contrário, o que se observa é a prática de medidas voltadas ao prosseguimento da execução, o que afasta o pressuposto essencial ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assim, à vista da cronologia processual adotada na decisão recorrida, dos atos constritivos posteriores indicados nos autos originários e da própria rejeição dos embargos de declaração opostos em primeiro grau, não se verifica a paralisação do feito por prazo superior ao lapso prescricional, em decorrência de inércia da exequente. Inexistindo demonstração segura da prescrição intercorrente, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão agravada que rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

É c
o
mo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026